Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704097-58.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACONCHEGO TURISMO EIRELI APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ACONCHEGO TURISMO EIRELI contra a sentença Id 45933783 que, em ação revisional, indeferiu a petição inicial após a autora apelante deixar de recolher as custas iniciais, conforme decisum Id 45933776 que indeferiu a gratuidade da justiça. Em suas razões recursais (Id 45933786), alega o apelante ter interposto o Agravo de Instrumento n. 0705362-67.2023.8.07.0000 para reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e que a sentença deixou de considerá-lo. Argumenta que não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer. Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença a quo, deferindo-se a gratuidade da justiça. Sem preparo, uma vez que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, diante da ausência de citação na origem (Id 45933789). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em verdade, o agravo de instrumento mencionado pela autora nas razões recursais - distribuído ao Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis sob o n. 0705362-67.2023.8.07.0000 - não guarda relação com a presente ação revisional, mas decorre do indeferimento da gratuidade de justiça requerida na ação de busca e apreensão n. 0703570-09.2022.8.07.0002, na qual figura como ré. Dessa forma, no presente recurso a autora apelante, em verdade, não pugna pela reforma da sentença (Id 45933783), mas sim de decisão pretérita (Id 45933776) que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial. Extrai-se dos autos que, ao ser intimada da referida decisão, a autora se ateve somente à determinação de emenda no que diz respeito à discriminação, dentre as obrigações contratuais, daquelas que pretendia impugnar, sem prejuízo da indicação do valor incontroverso do débito. Nesse panorama, escoado o prazo para recolhimento das custas processuais, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial. Nota-se, portanto, que não houve oportuna interposição de agravo de instrumento na ação revisional visando modificar o decisum que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, o art. 101 do CPC dispõe: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” g.n. O aludido dispositivo prevê que não estarão cobertas pela preclusão somente as questões que não comportarem agravo de instrumento. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;(...)” g.n. Repisa-se que o pedido de gratuidade formulado pela autora apelante foi indeferido em decisão contra a qual tacitamente concordou, já que não interpôs o recurso adequado oportunamente. Disso se conclui que operou o trânsito em julgado daquela decisão e a preclusão da matéria nela alegada, não cabendo sua veiculação em sede de apelação. Confira-se, a propósito, precedente deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. 2. Lado outro, o art. 1.009, § 1o, do CPC, é claro ao estabelecer que as questões resolvidas na fase de conhecimento não estarão sujeitas à preclusão e, portanto, recorrível por meio de apelação, se a decisão não comportar agravo de instrumento 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1358302, 07033854220208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. No mesmo sentido, já me manifestei em semelhante caso: “(...) 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. (...)” (Acórdão 1616643, 07149970620228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não recorreu oportunamente de determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. Portanto, resta obstado o exame da matéria tratada no apelo. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora